Tribunal: TJSP
Processo: 1053370-09.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença 'extra petita' - Nulidade parcial reconhecida - Decisão que deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado (alusão à comissão de permanência, limitação constitucional dos juros, tabela 'price' e capitalização) - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença 'extra petita' - Nulidade parcial reconhecida - Decisão que deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado (alusão à comissão de permanência, limitação constitucional dos juros, tabela 'price' e capitalização) - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios não pactuados – Descabimento – Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado – Custo Efetivo Total da operação (CET) que não se limita a reproduzir a taxa de juros remuneratórios contratuais, pois compreende também outros encargos diluídos no valor das parcelas mensais da obrigação - Encargos moratórios – No período de inadimplemento contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do mercado (limitado ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Ausência de abusividade - Precedentes Jurisprudenciais - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifa legítima – Avaliação do bem não demonstrada – Abusividade reconhecida neste ponto - Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.